Tribunal: TJBA
Processo: 8002523-34.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002523-34.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA MARIA LIMA SARAIVA ARAUJO

Advogado(s)
:
ELIETE BONI BITTENCOURT, NATALIA SARAIVA SOUSA, RAFAEL FIRME DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE EVIDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO ENTRE AS PARTES. ASSINATURA DIVERGENTE E DADOS CONTRADITÓRIOS NO CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS.
AFASTAMENTO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
AUTORIZADO AO RÉU O
LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO JUDICIAL
EFETUADO PELA PARTE AUTORA
.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de dívida cumulada com repetição de indébito, danos materiais e morais, objetivando a anulação de empréstimo consignado supostamente fraudulento. A Autora alega não ter contratado o serviço, não ter utilizado o valor e ter tentado devolvê-lo extrajudicialmente. A sentença reconheceu a regularidade do contrato e condenou a Autora por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há indícios suficientes de fraude na contratação do empréstimo consignado impugnado; (ii) definir se o Banco Réu se desincumbiu do ônus probatório da validade da contratação; (iii) estabelecer se há responsabilidade civil da instituição financeira por falha na prestação do serviço e danos causados à consumidora; (iv) decidir sobre a restituição dos valores descontados e a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Demandante demonstrou ter atuado diligentemente desde o início para devolver os valores indevidamente creditados, inclusive com o ajuizamento de ação anterior e posterior depósito judicial da quantia integral, revelando ausência de anuência ao contrato e boa-fé processual.

O contrato apresentado pela instituição financeira contém divergências relevantes nos dados da autora, como estado civil, endereço e e-mail, o que enfraquece a presunção de validade do ajuste.

As assinaturas constantes no contrato divergiram entre si e com a assinatura usual da autora, sendo a falsificação perceptível a olho nu.

A instituição financeira não se desincumbiu de seu ônus de provar a regularidade da contratação, como impõe o art. 373, II, do CPC, especialmente diante da impugnação expressa da consumidora.

Verifica-se falha na prestação do serviço, pois a autorização de contratação mediante fraude representa vício na segurança do sistema bancário, o que atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

A consumidora sofreu descontos mensais em benefício previdenciário, situação que compromete sua subsistência e caracteriza dano moral indenizável, sendo fixado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), compatível com a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples até 30/03/2021 e, após essa data, de forma dobrada, conforme modulação de efeitos fixada no EAREsp 676.608/RS do STJ.

A multa por litigância de má-fé deve ser afastada, pois a autora não praticou nenhum ato processual desleal ou temerário, tendo agido em consonância com o dever de boa-fé objetiva.

O valor depositado judicialmente poderá ser levantado pela instituição financeira, sem compensação com a indenização imposta, que deve ser satisfeita de forma autônoma.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e provido
.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, arts. 373, II, e 85, caput e § 2º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54, 297, 479; TJ-PI - AC: 00194910320118180140, Data de Julgamento: 25/02/2022, 2ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL; TJ-MT 10152807020218110003 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002523-34.2021.8.05.0150, em que figuram como apelante ANA MARIA LIMA SARAIVA ARAUJO

e como apelada BANCO BMG SA.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e DAR
PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04/M-237